Tribunal: TJDFT
Processo: 0702435-46.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERSSE. PEDIDO DEFERIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste interesse recursal em pedido já deferido em primeira instância. No caso, o Agravante requer a inversão do ônus da prova, porém, o juiz de origem analisou e deferiu a inversão probatória.
2. Acerca da dialeticidade, o STJ firmou entendimento no sentido de "inepta a alegação quando o recorrente deixa de demonstrar os fundamentos de fato e de direito que impunham a reforma pleiteada ou de impugnar, ainda que, em tese, os argumentos da sentença" REsp 1320527/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 29/10/2012).
3. De acordo com o disposto no art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença.
4. No caso, não se verifica impugnação específica ao fundamento da ratio decidendi da sentença – inexistência de falha na prestação do serviço.
5. Recuso conhecido e improvido. Decisão mantida.